Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700284-43.2020.8.07.0018 AGRAVANTES: JÉSSICA MARIA OLIVEIRA LIMA CAVALCANTE, KAREN PATRÍCIA DE SOUZA ARAÚJO, KAREN PÊSSEGO SAMPAIO, KARINE ROSANE RAIMUNDO PIRES, LAINA LASMAR CORREIA, LUANA FORNEAS DE ARRUDA, LUANA POMPEU RUIZ DA SILVA AGRAVADOS: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO JÉSSICA MARIA OLIVEIRA LIMA CAVALCANTE e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Defendem que a tese recursal não exige o reexame de prova, de modo a afastar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021